Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705559-78.2021.8.07.0004 AGRAVANTES: MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR, LUCIANA DOS REIS FERNANDES AMORIM, LUCIANO CESAR AMORIM AGRAVADOS: LUCIANO CESAR AMORIM, LUCIANA DOS REIS FERNANDES AMORIM, CAMILA VANESSA DUTRA SANTANA MOTA, MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR DESPACHO MESSIAS SANTANA MOTA JÚNIOR, bem como LUCIANO CÉSAR AMORIM e OUTRA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante (ID no 48990033) sustenta que há relevância presumida quanto à questão de direito federal infraconstitucional em apreço, assim como repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Já o demais recorrentes (ID 49004664) defendem negativa de prestação jurisdicional e asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004